Tribunal: STF
Processo: HC 195913
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio dos Passos Pinheiros, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 634.053/GO.
     A impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 
    Aduz que o paciente teve decretada a prisão preventiva, ante suposta prática do crime descrito no artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/06.
    Nesse contexto, salienta que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito.
    Discorre sobre a ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, ressaltando que não há elementos indicativos de traficância.
    Aponta a desnecessidade da prisão, porque ausente a contemporaneidade entre a decisão e os fatos que a motivaram.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 634.053/GO, uma vez que impugnava decisão denegatória de liminar em habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que o paciente responde a outros processos pela prática de crime de mesma natureza.
    Nesse sentido, destaco excerto da fundamentação do Juízo de primeira instância:
    “[...]
    Cumpre mencionar que foram apreendidos mais de 10 Kg de substância semelhante à cocaína, além de apetrechos típicos da mercancia. Segundo consta dos autos, esta foi uma das maiores apreensões já realizadas nesta Comarca e referida quantidade de substância entorpecente teria o valor aproximado de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que evidencia a periculosidade do agente e a dimensão do comércio ilícito. 
    […]
    Além disso, tramita em desfavor do autuado outros processos, consoante se depreende de certidão de antecedentes criminais (movimentação no 01 - arquivo no 0l - fls. 38/41). Isso evidencia o risco de reiteração delitiva. Registre-se, por oportuno, que é assente na jurisprudência que em juízo de cautelaridade, ação penal em curso informa risco efetivo de reiteração criminosa.” (edoc 7, fl. 11/12).
    Assim, o decreto prisional está lastreado em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública (quantidade de drogas apreendida e risco de reiteração criminosa).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente